Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726403-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: LIGIA MARIA TORRES LIMA DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Ligia Maria Torres Lima contra ato praticado pelo Diretor-Presidente do IGES/DF, deferiu o pedido liminar para tornar sem efeito a decisão que julgou a impetrante, ora agravada, inapta para ocupar o cargo de Farmacêutica (processo seletivo n. 1/2020) – ID 131002834 do processo n. 0711388-61.2022.8.07.0018. Nas razões recursais (ID 38120735), a parte agravante requer, preliminarmente, concessão do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, nos arts. 98 e 99 do CPC e no verbete de súmula n. 481 do STJ. Nesse ponto, alega que faz jus ao benefício “por ser delegatário de serviço público; por ser um serviço social autônomo sem fins lucrativos, com orçamento de natureza pública, mantido por repasses de verbas públicas fixas e mensais oriundas da SES/DF; e por não possuir condições de arcar com os encargos processuais, conforme demonstram os documentos bancários, fiscais e de existência de dívidas”. Relata que o mandado de segurança impetrado no Juízo de origem busca declaração de nulidade do atestado de saúde ocupacional que considerou a impetrante, ora agravada, inapta para ocupar o cargo de Farmacêutica (processo seletivo n. 1/2020), em razão do diagnóstico de câncer de mama. Registra que a controvérsia decorre de relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas, pois o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituído sob a forma serviço social autônomo. Por esse motivo, entende que a competência absoluta para processar e julgar a demanda é da Justiça do Trabalho. Alega que o edital do processo seletivo em questão é claro ao dispor que a contratação dos farmacêuticos seria regida pela CLT, a qual, no art. 168, estabelece que o exame médico é obrigatório para admissão de empregados. Cita a Norma Regulamentadora n. 7, que estabelece diretrizes e requisitos para desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas organizações, com objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais. Considera desnecessário constar do edital que eventual inaptidão poderia ensejar eliminação/desclassificação do certame. Sustenta que o art. 50, I e III, da Lei n. 9.784/99, citado na fundamentação da decisão agravada, não se aplica ao caso concreto, pois o referido diploma legal trata sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Destaca que a médica do trabalho que examinou a impetrante/agravada constatou sua inaptidão para exercício das atividades laborais, em razão da realização de tratamento quimioterápico que envolve risco de supressão de imunidade e agravamento do quadro clínico. Nesse aspecto, assinala que o IGES/DF, na condição de empregador, não poderia submeter a impetrante/agravada a condições de trabalho capazes de prejudicar sua saúde. Requer concessão do benefício da gratuidade de justiça e pede que seja concedido efeito suspensivo ao agravo. Ao final, postula que o recurso seja conhecido e provido. Sem preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Na decisão ID 38194919, o benefício da justiça gratuita foi indeferido. Diante disso, a parte agravante juntou aos autos cópias da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 38399189). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 38410817). Nas contrarrazões, a agravada requer desprovimento do recurso (ID 38928404). O Ministério Público oficia pelo não conhecimento do agravo, em razão da prolação de sentença nos autos de origem (ID 39527656). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise do processo originário, verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que confirmou a medida liminar e concedeu a segurança, extinguindo o feito com resolução do mérito, com os seguintes termos: [...] Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR e CONCEDO A SEGURANÇA, com fundamento na Lei 12.016/2009, para a) tornar sem efeito a decisão que julgou a impetrante inapta à posse no cargo de Farmacêutica no processo seletivo n. 001/2020, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09. b) determinar que a Impetrada proceda com a contratação da Impetrante na vaga de Farmacêutica, conforme processo seletivo n. 001/2020, atendidos os demais requisitos. Resolvo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009. Sentença sujeita ao reexame necessário, conforme art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009. Após o prazo para recurso, remetam-se os autos ao Eg. TJDFT. Publique-se e intimem-se. [...] Assim, em razão da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar apresentado na inicial do writ). Diante disso, os questionamentos das partes em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados em eventual apelação. A propósito, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) A respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deste TJDFT tem o mesmo posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) Portanto, ausentes a necessidade e a utilidade da análise do mérito recursal, fica prejudicado o julgamento do agravo. 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora